Tribunal: TJES
Processo: 0023971-85.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Assistência Judiciária Gratuita; Juros/Correção Monetária; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023971-85.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

APELADO: MARCOS PALHARES ROSAS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – QUEDA DE PASSAGEIRO NO INTERIOR DE COLETIVO – LITISDENUNCIAÇÃO – SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES, EXCLUSÃO DE JUROS E CORREÇÃO – LEI N. 6.024/74 – DESCABIMENTO NAS AÇÕES DE COGNIÇÃO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO FORMULADO NA LIDE PRINCIPAL – ELEMENTOS REUNIDOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR – DESCUMPRIMENTO DA CLÁUSULA DE INCOLUMIDADE – DEVER DE INDENIZAR DESCORTINADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – VALOR MÓDICO – DESCABIMENTO REDUÇÃO – LIDE SECUNDÁRIA – CONDENAÇÃO AO REEMBOLSO DA QUANTIA DESPENDIDA PELA LITISDENUNCIANTE – OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA APÓLICE – SÚMULA N. 537/STJ – DENUNCIAÇÃO ACEITA SEM RESISTÊNCIA PELA SEGURADORA – DESCABIDA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em se tratando de ação de conhecimento, com objetivo de constituição do título executivo judicial, descabe a suspensão das ações e execuções nas quais a entidade liquidanda figure como autora, ré ou interessada, bem como a exclusão dos juros de mora, correção monetária e de cláusulas penais em seu desfavor, com fundamento no art. 18, “a”, da Lei nº 6.024/74.

2)
O dispositivo de lei invocado pela seguradora apelante não pode ser interpretado de forma a impedir o interessado de buscar judicialmente a constituição do seu pretenso crédito, mesmo porque o provimento judicial a ser obtido mediante a ação de cognição não resultará em redução do acervo patrimonial da massa objeto de liquidação extrajudicial.

3)
Ainda que existam certos privilégios decorrentes da decretação de liquidação judicial, nos termos da Lei nº 6.024/74 – tais quais os previstos nas alíneas “c”, “d” e “f” do seu art. 18, quanto à correção monetária e juros legais – trata-se de matéria a ser examinada em momento oportuno, a saber, na fase destinada ao cumprimento de sentença, quando houver possível habilitação de crédito perante a massa liquidanda.

4
)
O pedido de reparação por dano moral foi acertadamente acolhido no Juízo de 1º grau, ao entender suficiente a comprovação por parte do demandante de que sofreu acidente quando era transportador por ônibus da requerida/litisdenunciante Viação Praia Sol em 25/07/2015 (nexo causal), do qual resultaram lesões que o afastaram de suas atividades laborativas até o dia 30/10/2015 (dano).

5)
No tocante ao elemento culpa, a responsabilidade objetiva do prestador de serviço público de transporte depende da comprovação da ação ou omissão do prestador, da existência de dano e do nexo causal entre o evento danoso e a conduta do réu, conforme dispõe o art. 37, § 6º, da CF/88 e o art. 14 do CDC.

6)
No caso concreto, não há dúvida de que os danos físicos sofridos pela vítima ocorreram em virtude de frenagem brusca empreendida pelo condutor do coletivo, ocasionando fratura da extremidade proximal de sua tíbia ao ser atingido por uma outra pessoa, ao ser arremessada contra o seu corpo em razão da repentina frenagem ocorrida durante o momento em que eram transportados.

7)
Em que pese não ter constado expressamente do dispositivo da sentença, o montante a ser reembolsado pela seguradora à litisdenunciante, regressivamente, deve observar o limite previsto no contrato de seguro entre eles celebrado, nos termos da Súmula nº 537/STJ, segundo a qual “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.

8)
O valor arbitrado na sentença deve ser considero módico (R$ 2.000,00), diante das lesões físicas comprovadas pelo demandante, de modo que a pretendida redução deve ser atribuída, ao que parece, a mero reaproveitamento de peça processual referente a outra demanda judicial na qual possivelmente foi condenada ao ressarcimento de elevado valor a título de indenização.

9)
Não é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese em que a litisdenunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso.

10)

Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Nobre Seguradora do Brasil S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, integrada pela decisão que apreciou os dois
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação de indenização
” ajuizada por
Marcos Palhares Rosas
em face de
Viação Praia Sol Ltda.
, julgou procedente a lide principal a fim de condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral, a ser monetariamente corrigida a partir da data do arbitramento e acrescida de juros moratórios desde a citação. Por sua vez, julgou procedente a lide secundária a fim de condenar a seguradora litisdenunciada a ressarcir a litisdenunciante do valor a ser pago ao autor da lide principal, nos limites da apólice.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que
(i)
por ter sido decretada a sua liquidação extrajudicial compulsória, deve ser suspensa a incidência de correção monetária e juros de mora, além de ser vedada a cobrança de penas pecuniárias e levantamento de penhora, na forma dos arts. 18 da Lei nº 6.024/74 e 98 do DL nº 73/66;
(ii)
diante da publicação do quadro geral de credores, faz jus a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita;
(iii)
subsidiariamente, no caso de ser mantida a condenação, o crédito deve ser habilitado no quadro geral de credores, diante da impossibilidade de sua satisfação mediante execução judicial, a teor do disposto nos arts. 22 e 25 da Lei nº 6.025/74;
(iv)
o apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, que consistiam na comprovação dos alegados gastos;
(v)
em se tratando de responsabilidade civil do transportador, faz-se necessária a comprovação não só do dano, mas também a conduta do agente e o nexo de causalidade;
(vi)
à luz do princípio da eventualidade, deve ser reconhecida a culpa concorrente da vítima, conforme preceituam os arts. 738, parágrafo único e 945, ambos do Código Civil;
(vii)
diante da inexistência de solidariamente, a sua responsabilidade se restringe ao reembolso em favor do segurado de valores que venha a despender em virtude de condenação ao pagamento de indenização por danos causados aos passageiros e aos terceiros não transportados, desde que estejam dentro dos limites contratados na apólice;
(viii)
sendo mantida a condenação, deve ser reduzido o quantum indenização em razão de sua excessividade; e
(ix)
descabe a sua condenação em honorários advocatícios na lide secundária, dada a ausência de resistência à denunciação promovida pelo segurado.

De saída, registro que o ponto atinente à
assistência judiciária gratuita
foi superado com o indeferimento (Id 9951674), do pleito formulado pela apelante no bojo das razões recursais, seguindo-se da comprovação do preparo (Id 10172859).

Prosseguindo na análise, a seguradora apelante requer a suspensão das ações e execuções nas quais figure como autora, ré ou interessada, na forma do art. 18, alínea “a”, da Lei nº 6.024/74, bem como a exclusão dos juros de mora, correção monetária e de cláusulas penais em seu desfavor, além do levantamento de penhoras e arrestos e quaisquer outras medidas de apreensão ou reserva de bens, nos termos do art. 18, “c”, “d” e “f” e 98, §3º, do DL nº 73/66, por se encontrar em Regime Especial de Liquidação Extrajudicial.

Pois bem, a liquidação extrajudicial é matéria regulamentada pela Lei nº 6.024/74, que estabelece privilégios às pessoas jurídicas nesta situação, conforme se extrai do art. 18 do referido diploma legal,
in verbis
:

Art. 18
. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:

a)
suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação;

(...)

c)
não atendimento das cláusulas penais dos contratos unilaterais vencidos em virtude da decretação da liquidação extrajudicial.

d
) não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não integralmente pago o passivo;

(...)

f)
não reclamação de correção monetária de quaisquer divisas passivas, nem de penas pecuniárias por infração de leis penais ou administrativas.

No entanto, deve ser rechaçado o pedido da seguradora apelante, uma vez que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em se tratando de
ação de conhecimento
, com objetivo de constituição do título executivo judicial, descabe a suspensão com fundamento no art. 18, “a”, da Lei nº 6.024/74. Confira-se:

“(...) 1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que
a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito, bem assim que tal condição não impede a incidência de juros e correção monetária
. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. (...)

3. Agravo interno desprovido”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.064.199/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018)

“(...) 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que
a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial e o veto à propositura de novas demandas após o decreto de liquidação não alcançam as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito
.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 902.085/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/02/2017, DJe 06/03/2017)

Com efeito, o dispositivo de lei invocado pela seguradora apelante não pode ser interpretado de forma a impedir o interessado de buscar judicialmente a constituição do seu pretenso crédito, mesmo porque o provimento judicial a ser obtido mediante a ação de cognição não resultará em redução do acervo patrimonial da massa objeto de liquidação extrajudicial.

E mais: ainda que existam certos privilégios decorrentes da decretação de liquidação judicial, nos termos da Lei nº 6.024/74 – tais quais os previstos nas alíneas “c”, “d” e “f” do seu art. 18, quanto à correção monetária e juros legais –
trata-se de matéria
a ser
examinada
em momento oportuno
, a saber, na fase destinada ao
c
umprimento de sentença
,
quando houver
possível

habilitação d
e
crédito perante a massa liquidanda
, caso, evidentemente, sua condenação regressiva seja chancelada por este Órgão Colegiado.

Ultrapassadas as questões nomenclaturadas pela seguradora apelante como sendo “matérias de ordem pública”, no mérito recursal propriamente dito o seu argumento é de que o autor/apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, que consistiam na comprovação dos alegados gastos.

Todavia, razão alguma lhe assiste.

Por se tratar de ação indenizatória, constituem elementos indispensáveis à configuração do ato ilícito:
(i)
a conduta lesiva voluntária do agente;
(ii)
a ocorrência de um dano e
(iii)
o nexo de causalidade entre este e o comportamento do agente.

Logo, na ação que visa o ressarcimento de danos sofridos, à parte lesada cumpre a prova, além do dano, da culpa e do nexo de causalidade (CPC/2015, art. 373, I), segundo o qual o fato constitutivo do direito daquele que pretende obter ressarcimento por ato ilícito deve ser concretamente demonstrado, incumbindo, pois, ao requerente o ônus probatório concernente à culpa do ofensor.

In casu
, o pedido de reparação por dano moral foi acertadamente acolhido no Juízo de 1º grau, ao entender suficiente a comprovação por parte do demandante de que sofreu acidente quando era transportador por ônibus da requerida/litisdenunciante
Viação Praia Sol
no dia 25/07/2015 (nexo causal), do qual resultaram lesões que o afastaram de suas atividades laborativas até o dia 30/10/2015 (dano).

No tocante ao elemento
culpa
, sabe-se que a responsabilidade objetiva do prestador de serviço público de transporte depende da comprovação da ação ou omissão do prestador, da existência de dano e do nexo causal entre o evento danoso e a conduta do réu, conforme dispõe o art. 37, § 6º, da CF/88 e o art. 14 do CDC. Nesse sentido:

“(...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é contratual e objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro - quando este não guardar conexão com a atividade de transporte
. Precedentes.

3. (...)

4. Hipótese em que
o acidente de trânsito é risco inerente à exploração da atividade econômica de modo que, mesmo que causados exclusivamente por ato culposo de terceiro, são considerados fortuitos internos, incapazes de excluir a responsabilidade civil do transportador quanto à incolumidade dos passageiros
.

5. (...) Agravo interno improvido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.152.026/CE, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 09/10/2023, DJe de 16/10/2023)

A partir da análise detida dos autos, não há dúvida de que os danos físicos sofridos pela vítima ocorreram em virtude de frenagem brusca empreendida pelo condutor do coletivo, ocasionando fratura da extremidade proximal de sua tíbia ao ser atingido por uma outra pessoa, ao ser arremessada contra o seu corpo em razão da repentina frenagem ocorrida durante o momento em que eram transportados.

Firmada a premissa de que foi comprovada a celebração do contrato de transporte e que, no momento em que a vítima era transportada, ocorreu o evento danoso, não há dúvida quanto a incidência da
responsabilidade

objetiva
decorrente do contrato de transporte de pessoas, por ser obrigação do transportador a reparação do dano causado ao passageiro quando demonstrado o liame causal entre a lesão e a prestação do serviço.

O contrato de transporte acarreta para o transportador a assunção de obrigação de resultado, isto é, ao concessionário ou permissionário do serviço público atribui-se o ônus de levar o passageiro incólume ao seu destino.

Trata-se da chamada
cláusula de incolumidade
, segundo a qual compete ao transportador empregar todos os meios próprios à sua atividade para que seja preservada a integridade física do passageiro, durante todo o trajeto, até o destino final da viagem, o que não se verificou no caso concreto.

De igual forma, rejeito a tese recursal invocada, em caráter subsidiário, em prol do reconhecimento da culpa concorrente da vítima.

Afinal, pelo prisma da concessão ou permissão do serviço de transporte público (CF/1988, art. 37, § 6º), a teoria do risco administrativo constitui modelo de responsabilidade objetiva adotado de regra pelo ordenamento brasileiro e, diferentemente da teoria do risco integral, admite causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima do evento danoso.

Neste particular, cabia à requerida/litisdenunciante demonstrar, na lide principal, que a vítima contribuiu para a ocorrência do evento danoso (CPC/2015, art. 373, II), do que não se desincumbiu.

Alega ainda a apelante que, diante da inexistência de solidariamente, a sua responsabilidade se restringe ao reembolso em favor do segurado de valores que venha a despender em virtude de condenação ao pagamento de indenização por danos causados aos passageiros e aos terceiros não transportados, desde que estejam dentro dos limites contratados na apólice, o que foi devidamente reconhecido na sentença.

Em que pese não ter constado expressamente do dispositivo da sentença, o montante a ser reembolsado pela seguradora à requerida/litisdenunciante, regressivamente,
deve observar o limite previsto no contrato de seguro entre eles celebrado
, nos termos da Súmula nº 537/STJ, segundo a qual “
Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima,
nos limites contratados na apólice
”.

Na sequência, igualmente rejeito a tese recursal de que o valor arbitrado na sentença a título de indenização por dano moral merece redução, eis que excessivo.

Ora, o valor arbitrado na sentença deve ser considero módico (R$ 2.000,00), diante das lesões físicas comprovadas pelo demandante, de modo que a pretendida redução deve ser atribuída, ao que parece, a mero reaproveitamento de peça processual referente a outra demanda judicial na qual possivelmente foi condenada ao ressarcimento de elevado valor a título de indenização.

Por fim, aduz a seguradora ser descabida a sua condenação em honorários advocatícios na lide secundária, dada a ausência de resistência à denunciação promovida pela segurada.

Enfim, assiste razão à seguradora.

Isso porque, não é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese em que a litisdenunciada não oferece resistência
à relação jurídica de regresso
, a teor dos precedentes adiante:

“(...) 1. No caso, o Tribunal de origem consignou expressamente que, após a citação,
não houve resistência da seguradora em integrar a lide secundária, sendo que a litisdenunciada aceitou tal condição, limitando-se a questionar o alcance da cobertura referente aos danos morais na apólice contratada
.

2. Segundo o entendimento desta Corte, ‘
não é cabível a condenação em honorários, na hipótese em que a denunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso
’ (AgInt no AREsp 1.378.409/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020).

3. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 1.613.653/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021)

“(...) 3.
Se não há resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais
. Precedentes.

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo a fim de dar parcial provimento ao recurso especial, para determinar que o valor devido do seguro DPVAT seja deduzido da indenização fixada judicialmente.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.508.554/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 10/10/2019, DJe 28/10/2019)

Da atenta análise da contestação da seguradora litisdenunciada, verifico
não ter se posicionado contrariamente à sua integração na lide secundária
, eis que somente requereu a observância dos limites estabelecidos na apólice e, na oportunidade, se insurgiu contra os pedidos formulados na lide principal (fls. 84/101).

Com tais considerações,
conheço da apelação cível
interposta por
Nobre
Seguradora do Brasil S/A
e lhe dou provimento parcial
a fim de:
(i)
determinar que o reembolso do valor despendido pela empresa requerida/litisdenunciante na lide principal observe os limites do contrato de seguro entre elas celebrado; e
(ii)
afastar sua condenação, na lide secundária, ao pagamento de verba honorária aos advogados da litisdenunciante
Viação Praia Sol Ltda
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.